Tribunal: STF
Processo: ARE 1274167
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 22, p. 1): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ECT. DISPENSA. MOTIVAÇÃO (CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 247, II, DA SBDI-1). MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS (DESFUNDAMENTADO). 
    Não merece ser provido agravo de instrumento que visa a liberar recurso de revista que não preenche os pressupostos contidos no art. 896 da CLT. 
    Agravo de instrumento não provido. ”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput, II, LV; 37, caput, 41, caput, e 173, § 1º, II, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se equívoco do acórdão impugnado ao confirmar decisão que determinava a reintegração de empregado público sem que houvesse qualquer estabilidade que lhe garantisse tal retorno (eDOC 26).
    Inicialmente, a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário até o julgamento de mérito a ser proferido no Tema 131 da repercussão geral (eDOC 30 e eDOC 38).
    Após o julgamento do leading case, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 131 de repercussão geral (eDOC 41).
    Dessa decisão, a parte opôs embargos de declaração alegando, em suma, que (eDOC 43, p. 4-6):
    “O despacho de admissibilidade recursal foi omisso, pois, a par de desconsiderar que há motivação e essa motivação é o ato de absenteísmo, falta de comprometimento com suas atividades regulares, também não tomou em conta que as consequências do descumprimento do dever de motivação, dentre elas a reintegração, não integram o TRG 131.
    (…)
    Portanto, a ausência de estabilidade (art. 41 da CR/88 c/c Súm. 390/TST) impede a reintegração e, sem lei que determine a reintegração, eventual condenação nesse sentido viola a princípio da legalidade estrita a que se submete a Administração Pública (art. 37, caput c/c art. 5º, II da CR/88).
    Dessa forma, a questão jurídica posta é exatamente sobre as consequências da discordância sobre os motivos da dispensa. Em que pese a OJ 247, II da SBDI-1 exigir a motivação dos atos de dispensa dos empregados da ECT, referida Orientação não confere estabilidade a tais empregados públicos. Assim, não há razão para a conversão da dispensa para sem justa causa, pois o motivo existiu, logo, não pode ser determinado a reintegração do empregado. 
    A Vice-Presidência do TST acolheu os embargos de declaração, sem a concessão de efeito modificativo ao julgado, a fim de prestar esclarecimentos quanto à omissão em relação aos efeitos da reversão da dispensa e a própria possibilidade de reintegração, em face da ausência de estabilidade, consignando que a referida arguição não está devidamente prequestionada, fazendo incidir, assim, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 47).
    Tendo em vista a decisão híbrida de admissibilidade, a recorrente interpôs agravo interno (eDOC 52), o qual foi negado provimento, por unanimidade, pelo Órgão Especial do TST (eDOC 61), e o presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 49). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte firmada na sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, no que tange à necessidade de motivação para dispensa de empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, em decorrência da aplicação do Tema 131 da repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte.
    Ademais, verifica-se que a questão alusiva às consequências jurídicas da nulidade da dispensa não foi objeto de debate no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para suscitar a questão perante o Tribunal de origem. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). 
    Ante o exposto, considerando que o Tribunal de origem aplicou o tema 131 da repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte. No mais, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil, por incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
    Deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente